Tribunal: STF
Processo: ARE 1208904
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve sentença, na qual condenou-se a recorrente ao pagamento de indenização de danos morais, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. (eDOC 1, p. 203)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 208)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “não pode ser mantido o entendimento manifestado pela E. Turma Recursai, isso porque é certo que o art. 46 da Lei nº 9.099/95 permite a fundamentação sucinta, mas esta deve existir, situação que não ocorre no presente caso, onde o acórdão recorrido não analisou nenhum ponto do recurso interposto.” (eDOC 1, p. 213)



    Efetuado juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o mesmo foi inadmitido. (eDOC 1, p. 230)



    Após interposição de agravo em recurso extraordinário, vieram os autos a esta Corte.



    Em 31.5.2019, o Ministro Presidente Dias Toffoli, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para observar os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. (temas 339 e 800) (eDOC 4)



    Encaminhados os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, a decisão foi mantida (eDOC 10, ID: 0fb40134)



    Efetuado novo juízo de admissibilidade, tornam os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário do STF, ao apreciar o RE 635.729/SP (tema 451), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. Referido julgado restou assim ementado: 



    “Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (DJe de 24/8/11).



    Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso concreto, o acórdão recorrido, ao fazer remissão aos fundamentos da sentença como razão de decidir, não viola o art. 93, IX, da CF, de modo que não há que se falar em deficiência de fundamentação.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) .



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente